Tribunal: TJPA
Processo: 0080536-70.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: NÃO CONHECIDO. CARECE DE INTERESSE RECURSAL O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SE A REFERIDA ATENUANTE JÁ FORA RECONHECIDA NA SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP, SEGUNDO O QUAL: ?NÃO SE ADMITIRÁ, ENTRETANTO, RECURSO DA PARTE QUE NÃO TIVER INTERESSE NA REFORMA OU NA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO?. PRECEDENTES.PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, QUANDO NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0080536-70.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
RODRIGO DE SOUZA ROCHA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: NÃO CONHECIDO.
Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da confissão espontânea se a referida atenuante já fora reconhecida na sentença pelo juízo de origem na segunda etapa dosimétrica, NOS TERMOS DO ARTIGO 577 DO CPP, SEGUNDO O QUAL: ¿não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão¿. PRECEDENTES.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, QUANDO NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
EMENTA

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0080536-70.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE:
RODRIGO DE SOUZA ROCHA
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Rodrigo de Souza Rocha
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 110-115), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (hum) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto simples
, tipificado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03), que no dia
09 de dezembro de 2015
, a vítima encontrava-se trabalhando em seu estabelecimento comercial, situado à Travessa WE 02, do Conjunto Gleba I, ocasião em que o denunciado, ora apelante, solicitou que entregasse em sua residência um garrafão de água mineral. Ato contínuo, a vítima pegou sua bicicleta tipo cargueira para efetuar a entrega do produto. Todavia, ao chegar na suposta residência do indigitado, este informou que estava sem a chave o imóvel, momento em que convenceu a vítima a emprestar-lhe sua bicicleta para buscar a referida chave, saindo antes de informar onde estaria indo.

Nesta ocasião, a vítima percebeu que o ora apelante não morava naquele imóvel e que se tratava de um furto, motivo pelo qual começou a gritar pedindo ajuda de populares, os quais conseguiram deter o denunciado que se encontrava na posse da
res furtiva
. Em seguida, a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar, sendo o ora apelante encaminhado para a Delegacia da Cabanagem, para as providências legais.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Denúncia recebida em
01 de março de 2016
, fls. 67.

Defesa Preliminar, fls. 88-91.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 98-99 (mídia).

Memoriais Finais do Ministério Público, fls. 100-102.

Memoriais Finais Escritos da Defesa, fls. 103-108.

Sentença Condenatória prolatada em
06 de setembro de 2019
, fls. 110-115.

Em suas
razões recursais
(fls. 121-123), a defesa requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal, e sua devida aplicação na 2ª fase de dosimetria da pena. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 124-125), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 130-134), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
improvimento
.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Rodrigo de Souza Rocha
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 110-115), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (hum) ano de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto simples
, tipificado no
artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
(fls. 121-123), a defesa requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos moldes do artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal, e sua devida aplicação na 2ª fase de dosimetria da pena. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44 do Código Penal.

Na ausência de questionamento preliminar, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Neste tópico, a defesa pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
.

Adianto, todavia, que o pleito em tela
não merece ser conhecido
.

Analisando os autos, observo que o juízo
a quo
já reconheceu a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, na 2ª fase de dosimetria da pena, reduzindo-a, inclusive, na fração de 06 (seis) meses, senão vejamos: ¿
(...). O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado,
o denunciado apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP
,
tendo em vista o denunciado confessou espontaneamente a autoria do delito perante a fase policial
, embora se retratando em juízo.
Em face da atenuante da confissão, atenuo a pena de reclusão em 06 (seis) meses e a de multa em cinco (05) dias multa, restando em 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias multa
. (...)
¿. (fls. 114, verso).
Griefei

Dessa forma, compreendo que restou
prejudicado
o pleito de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual entendo que não deve ser reconhecido o recurso, nesse ponto, por evidente falta de interesse recursal, nos termos do que estabelece o
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, segundo o qual: ¿
não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou na modificação da decisão
¿.

Na visão doutrinária,
Ada Pellegrini Grinover
,
Antônio Magalhães Gomes Filho
e
Antônio Scarance Fernandes
, lecionam:
¿
o interesse de recorrer repousa no binômio adequação mais necessidade ou utilidade, entendendo-se a adequação com a relação existente entre a situação lamentada pelo autor ao vir ao juízo e o provimento jurisdicional concretamente solicitado, que deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter razão de ser
¿.
(Recursos no Processo Penal. 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 70/71)
.

Singrando estes mares, encarto entendimento sedimentado
jurisprudência pátria
,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO. ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA.

(...).

1.
Prejudicado o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, eis que já considerada pela magistrada a quo quando da aplicação da pena do ora apelante
.
(TJ/MG - APR: 10452180058631001 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 23/10/2019).
Grifei
APELAÇÃO DEFENSIVA. EMBRIAGUES AO VOLANTE E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO NESTA PARTE. (...).

I -
Considerando que o magistrado de primeiro grau já reconheceu na sentença a presença da atenuante da confissão espontânea, não se deve conhecer o pedido nesta parte
. (...).
(TJ/MS - APR: 00017381720178120002 MS, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 16/07/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/07/2019).
Grifei

Desse modo, só há interesse em recorrer quando a parte pretende algo no processo que lhe tenha sido negado pelo juiz, gerando-lhe prejuízo. Assim, resta incabível o conhecimento do recurso, neste,
não merecendo qualquer reparo a decisão invectivada
.

Já no tocante ao pleito de redução da pena intermediária para aquém do patamar mínimo legal, tal pleito não merece prosperar em face do óbice intransponível contido na
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿. Logo, aplicada a pena-base no mínimo legal, resta inviável a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea para fins de redução da reprimenda para aquém do patamar mínimo legal.

Portanto, na segunda fase, as atenuantes não devem causar impacto no apenamento de forma a reduzi-lo para abaixo do mínimo legal, pois afronta o dever de observância aos parâmetros mínimo e máximo fixados na forma tipificadora, sob pena de violar frontalmente o princípio da reserva legal, insculpido no
artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal
, que serve não só ao réu, mas à segurança jurídica.

Assim, é dentro dessa concepção mais ampla que os princípios constitucionais devem ser analisados devem ser analisados e conjugados, não havendo como negar a prevalência do princípio da legalidade ou da reserva legal, que, aliás, vige de forma soberana no âmbito de Direito Penal.

Nesta senda, verifica-se que a sentença prolatada não merece reparo, pois na fixação da pena intermediária, o magistrado
a quo
, observou fielmente a disposição da
Súmula nº 231 do STJ
.

Sobre o assunto, valiosa a lição doutrinária de
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
(...). As atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. (...). Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir a orientação do legislador
¿. (2015: p. 432).

Por tais argumentos,
não acolho
o pleito recursal ora analisado, mantendo incólume, neste tema, a r. decisão judicial ora hostilizada.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Neste particular, a defesa almeja a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece agasalho
.

Para a concessão do requerido benefício, é necessário que o agente preencha aos requisitos objetivos e subjetivos do
artigo 44 do Códex Pátrio
,
verbis
:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Ao analisar o tema sob enfoque, o magistrado sentenciante, às fls. 115 dos autos, entendeu que o ora apelante não fez jus à substituição pretendida, nos seguintes termos: ¿
(...). O réu não preenche os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Em face de que, os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição não é recomendável, observando que entre os assentamentos do réu em sua certidão de antecedentes consta crime de roubo, tudo de conformidade com o artigo 44, inciso III, do CPB
¿.

Desta forma, compreendo ser necessário a manutenção do pronunciamento judicial ora objurgado, uma vez que o ora apelante não preenche ao requisito do inciso III, do dispositivo penal supracitado, tendo em vista que os seus antecedentes e as circunstâncias do caso concreto indicam que tal substituição seria insuficiente para reprovação e a prevenção do crime.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais brasileiros
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSURGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. (...). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...). 5.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, uma vez que a paciente é reincidente em crime doloso e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a vedação da permuta, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal - CP
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC: 496792 SP 2019/0063299-9), Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO CARACTERIZADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44, DO CP, NÃO PREENCHIDOS.

(...). III.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando ausente qualquer um dos requisitos cumulativos previstos art. 44 e seguintes do CP
.
(TJ/MG - APR: 10461180018867001 MG, Relator: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 05/05/2019, Data de Publicação: 15/05/2019).
Grifei
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA CULPOSA. INADMISSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS
.
(...). 3.
Para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é indispensável o preenchimento de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido
.
(TJ/AC - APL: 00017353720188010000 AC, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 17/10/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2019).
Grifei

Por tais assertivas, mantenho o disposto na r. sentença sobre a impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez que o apelante não preenche os requisitos subjetivos do
artigo 44 do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida,
improvida
, mantendo-se irretocável a r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora